Tribunal: TJDFT
Processo: 0042909-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, empregando a norma prevista na Lei Distrital 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência.
2. O Conselho Especial declarou inconstitucional a Lei 6.618/20 for vício de iniciativa. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023).
3. Agravo interno não provido.